Tribunal: TJMT
Processo: 1027007-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027007-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA ALVES LEITE - CPF: 039.074.341-02 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027007-61.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Alves Leite

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95”.

Inicialmente, em razão da celebração do 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 17/2004 entre o Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, representados, respectivamente, pelo Governador do Estado e pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça, em 18/09/2024, houve a suspensão dos processos judiciais que tenham por objeto férias sobre 45 dias pelo prazo de 180 dias, ou até a comprovação de pagamento administrativo.

Todavia, em 04/11/2024, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça (Expediente n. 0065740-82.2024.8.11.0000) deferiu a supressão do item 2.2 do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 17/2024, ante a viabilidade do pagamento extrajudicial dos valores devidos aos servidores públicos.

Deste modo, por não mais subsistir a suspensão acordada,
revogo o sobrestamento
determinado e
passo
a julgar o recurso inominado.

No presente caso, o Autor ingressou com a presente ação de cobrança, visando o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, do período de 2018 a 2020, mas já havia ingressado com a ação no 1027015-38.2023.8.11.0001 em 31/05/2023, que contém o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, sendo que o referido processo já foi sentenciado, cuja decisão transitou em julgado em 26/10/2023.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que protocolou erroneamente os processos, devendo esta ação versar sobre o pagamento de FGTS do período laborado, bem como requer a permissão para emendar a inicial, sob o argumento de que não houve apresentação de contestação nos autos.

Pois bem. Quanto ao pedido de emendar à inicial, sob o argumento de que o presente feito deveria, na verdade, se tratar de ação de cobrança que visa o recebimento de FGTS, este não deve prosperar, isto porque, a presente demanda foi protocolada em 31/05/2023, havendo a citação do Estado de Mato Grosso Reclamado em 05/06/2023, portanto, caberia ao autor requerer a emenda à inicial antes da citação.

Ademais, cabe destacar que
o pedido somente foi formulado após a prolação da sentença e interposição de embargos declaratórios
, para alteração dos pedidos iniciais.

O art. 329 do Código de Processo Civil determina que:

“Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação
,
aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir
, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em: 13/03/2018)

Uma vez estab
ilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, assim, após a citação e prolação da sentença, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita.

Quanto à condenação de litigância de má-fé, vejo que a sentença não merece reparos, uma vez que restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025